Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude contrato de empréstimo bancário. Recursos da autora e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado da autora. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A autora não efetuou o pagamento total das custas processuais. Conforme se observa no documento de ID 30606948, o valor da causa preenchido na guia de pagamento (R$ 12.832,00) não corresponde ao real valor da causa indicado na petição inicial (R$ 21.025,22), diferença que resultou no recolhimento insuficiente das custas processuais. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Não se conhece, portanto, do recurso inominado interposto pela autora.
3 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que, no dia 06/08/2021, o banco réu descontou indevidamente o valor de R$ 1.512,61 de sua conta corrente. Os documentos juntados pelo banco réu (ID 30606926, 30606927) comprovam que o valor descontado é referente a um empréstimo contratado pela autora no ano de 2016, em que ficou estipulado o pagamento de 96 parcelas de R$ 260,70. O referido empréstimo foi renegociado pela autora, juntamente com outro débito que tinha com o banco réu, o que resultou em 60 parcelas de R$ 653,26. Verifica-se que o desconto na conta corrente da autora se deu em virtude do atraso no pagamento da última parcela de R$ 653,26, o que possibilitou que o banco réu cobrasse a dívida em seu valor original, mediante débito automático na conta corrente da requerente, conforme estipulado no contrato firmado entre as partes (item 11, ID 30606927 - Pág. 4). A princípio, não houve falha na prestação do serviço do réu. Entretanto, é necessário analisar a abusividade da referida cláusula contratual.
4 – Abusividade de cláusula contratual. Considera-se abusiva a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). A cláusula do contrato que permite a cobrança da dívida em seu valor original é abusiva. A autora adimpliu praticamente todas as parcelas da dívida renegociada, de modo que houve atraso no pagamento apenas na última prestação. Caberia ao banco réu, conforme exposto na sentença, utilizar outros mecanismos de cobrança da dívida, a fim de garantir a observância do princípio da boa-fé (art. 113, III, do Código Civil). Assim, é abusiva a cláusula do contrato que permite ao réu cobrar a dívida em seu valor original, notadamente porque a mora da autora ocorreu apenas em relação à última parcela. Desse modo, tendo em vista que o banco réu descontou o valor de R$ 1.512,61 e que a autora ainda era devedora de R$ 653,26, é cabível a declaração de quitação do empréstimo, bem como a condenação do banco réu em restituir à autora a quantia de R$ 859,35.
5 – Repetição de indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Os elementos do processo indicam engano justificável do réu, tendo em vista a existência de cláusula contratual, em princípio válida, que permitia o desconto na conta corrente da autora. Assim, a repetição de valores deve ocorrer de forma simples.
6 – Juros. Correção monetária. A correção monetária, por representar a recomposição do valor da moeda, deve incidir desde o desembolso, na forma da Súmula 43 do STJ. Os juros de mora devem fluir desde a citação. Sentença que se reforma para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, no valor de R$ 859,35. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W